Tribunal: TJBA
Processo: 8064986-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064986-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado:
JOÃO VITOR CHAVES MARQUES DIAS (OAB: CE 30.348-A)

AGRAVADO: ANTÔNIO SOUSA SANTOS

Advogados:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE (OAB: BA 43.482-A) E CRISTIANO MOREIRA DA SILVA (OAB: BA 17.205-A

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA, CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. PRIMEIRO GRAU. ORDEM DE SUSPENSÃO COM ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. IMPOSIÇÃO. JURIDICIDADE. FORÇA COERCITIVA. R$
1
00,00 POR DIA, COM TETO MÁXIMO DE R$
4
.000,00. PROPORCIONALIDADE. CONSTATAÇÃO. GIGANTISMO FINANCEIRO DO BANCO OBRIGADO. PERIODICIDADE
DIÁRIA
. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE CONTRÁRIA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA POR ATO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. DECISÃO. REFORMA EM PARTE. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8064986-35.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.